Tribunal: TJDFT
Processo: 0730961-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730961-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNY HELOISE DIAS LEITE AGRAVADO: FUNDACAO SAUDE ITAU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ANNY HELOISE DIAS LEITE contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação ordinária ajuizada contra FUNDACAO SAUDE ITAU indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de reintegrar a autora ao plano de saúde mantido por seu ex-companheiro, o qual fora cancelado após a separação do casal. Alega a agravante, em síntese, que seu ex-companheiro era “titular do referido plano de saúde, foram casados há cerca de 20 anos, quando em junho deste ano resolveram por se separar, fato que ainda não foi homologado judicialmente, pois a ação de divórcio ainda está em trâmite”, e que após intimado de ação de alimentos respectiva o agravado “informou que depois de um mês a Agravante seria desligada do seu plano de saúde”. Sustenta que “conforme se demonstra nos documentos juntados na inicial, esta vem fazendo tratamentos de saúde, onde pelos relatórios médicos se constata a sua necessidade e a gravidade caso não venha mais fazer” e “além desses tratamentos médicos, a Agravante está trantando de doenças que se não tratadas, poderão vir a se tornar problemas ́sérios de saúde, conforme demonstrado também pela documentação anexada nos autos. Ocorre que, a Agravante ajuizou ação para que pudesse resguardar o seu direito de ao menos então virar titular do seu plano de saúde, com as mesmas condições que detinha”, pontuando, ainda, que “a mudança para qualquer plano que seja, irá acarretar em carência e como dito, a Agravante está em meio a tratamentos médicos”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que o pleito liminar veiculado na petição inicial seja deferido para reintegrar a autora no plano de saúde mantido pela agravada, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 39351028 e 39351789. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Fundamentalmente, busca a agravante sua manutenção em plano de saúde na qualidade de dependente após receber a notícia de que daquele será excluída em razão do rompimento do vínculo com o titular, seu ex-companheiro, em função da separação do casal. Assim fundamentou sua decisão o Juízo na origem (ID 136269914): Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não conduzem até aqui a uma alta probabilidade do direito alegado, eis que a própria requerente admite a qualidade de ex-companheira do beneficiário do plano de saúde. Além disso, depreende-se do regulamento juntado no ID n° 135661405, que ex-companheiro não integra o rol de dependentes, beneficiando-se do disposto nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98 apenas o titular do plano. Outrossim, a legislação de regência dos planos de saúde coletivos em seu art. 18, inciso II, da Resolução Normativa n° 195, da ANS, esclarece que haverá a perda dos vínculos do titular previstos nos artigos 5o e 9o desta resolução, ou de dependência, desde que previstos em regulamento ou contrato, ressalvado o disposto nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998. Em uma análise perfunctória, típica do atual momento processual, e partindo do cotejo das razões recursais com a decisão agravada, não se vislumbra na argumentação e documentos trazidos à baila pela agravante razões para reformar a decisão guerreada no fito de conceder a tutela antecipada em sede recursal. Isso porque, do que se depreende da moldura fático-jurídica delineada nos autos, não mais faz jus a autora à cobertura contratual do plano mantido pela agravada, porquanto não mais perfaz a qualidade de dependente, não sendo, ademais, o caso de aplicação das exceções previstas no regulamento daquele plano extensão de cobertura por demissão ou morte do participante titular (ID 135661405). De relevo gizar que a agravante se qualifica na petição inicial como funcionária pública (ID 135659489), constando da aquela mesma peça (135659489, fl. 5) que seria vinculada ao Governo do Distrito Federal, o que, em simples consulta ao site da transparência daquele ente federativo, constata-se que a agravante possui vínculo efetivo com o com o Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (PROCON-DF), embora atualmente se encontre em exercício no âmbito da Secretaria de Estado da Economia. Dessa forma, ao contrário do declinado nas razões recursais, a agravante não se encontra totalmente desamparada, podendo aderir ao plano de saúde dos servidores do GDF, a saber o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS), sobretudo em razão dos tratamentos que informa estar atendendo (ID origem 135659493 e seguintes), podendo, eventualmente, lançar mão do direito de portar suas carências (Resolução Normativa ANS no 438/2018) – sobretudo com a declaração de portabilidade de carências já disponibilizada pela agravada, consoante se aduz da petição inicial (ID 135659489, fl. 6). Assim, andou bem o Juízo de origem ao indeferir a antecipação de tutela requestada, pelo que, em razão de não haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há tampouco como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator